Tribunal: TCU
Processo: 031.697/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar, com relação ao Acórdão 1851/2018-TCU-Plenário , cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.4, 9.1.4 e 9.4, parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.1.2.3, 9.1.3 e 9.2, implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 e parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.3.3; encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, e, ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 017.103/2017-7 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 42-43): 1. Processo TC- Processo 031.697/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.